Tribunal: TJSP
Processo: 2225040-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido das agravantes de levantamento de parte do bloqueio de ativos financeiros – alegação de excesso de penhora – descabimento – penhora no rosto dos autos ordenada na execução que incidiu sobre crédito cuja

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido das agravantes de levantamento de parte do bloqueio de ativos financeiros – alegação de excesso de penhora – descabimento – penhora no rosto dos autos ordenada na execução que incidiu sobre crédito cuja desvinculação como garantia de outra execução ainda não se tornou definitiva – pendência de recurso especial – eventual inversão daquela decisão que ensejará a impossibilidade de utilização daquele crédito para satisfação parcial da execução de origem – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225040-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
IDEIASNET S/A e IDEIASVENTURES PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado ABX
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225040-05.2019.8.26.0000 - Voto 23396
2
VOTO No: 23396
AGRAVO DE INST. No: 2225040-05.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 31a VARA CÍVEL
JUÍZA: MARIANA DE SOUZA NEVES SALINAS
AGTES.: IDEIASNET S/A E OUTRA
AGDA.: ABX GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido
das agravantes de levantamento de parte do bloqueio de ativos
financeiros alegação de excesso de penhora descabimento
penhora no rosto dos autos ordenada na execução que incidiu
sobre crédito cuja desvinculação como garantia de outra execução
ainda não se tornou definitiva pendência de recurso especial
eventual inversão daquela decisão que ensejará a impossibilidade
de utilização daquele crédito para satisfação parcial da execução
de origem decisão mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado do incidente
desconsideração da personalidade jurídica promovido pela agravada contra as
agravantes e outra.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 6.396 dos autos de
origem) pela qual foi indeferido o pedido das agravantes de levantamento de parte do
bloqueio de ativos financeiros.
As agravantes alegaram, em suma, que há excesso de penhora.
No incidente de origem, foi bloqueado em suas contas o valor de R$ 4.275.544,50.
Das contas bancárias da Automatos Serviços foram bloqueados R$ 547.167,50. Além
disso, há na execução penhora no rosto de autos de créditos que totalizam R$
778.830,12. Desse modo, o valor integral da execução (R$ 4.822.712,00) foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225040-05.2019.8.26.0000 - Voto 23396
3
garantido. Devem preferencialmente ser executados os valores de titularidade da
executada. Por tal razão, resta impositiva a liberação em favor das agravantes do
valor bloqueado em excesso, que corresponde à quantia de R$ 778.830,12. Pelo que
expuseram, pugnaram pela reforma da decisão recorrida para o fim de ser
determinada a liberação do valor correspondente ao excesso de penhora indicado.
Em sua resposta (fls.3694/3708), a agravada defendeu o acerto
da decisão recorrida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a antecipação da tutela recursal pleiteada a dispensadas as informações (fls. 3.687).
É a síntese necessária.
Por primeiro, consigne-se que a despeito da oposição ao
julgamento pelo sistema virtual, manifestada por ambas as partes (fls. 3690 e 3692),
considerada a impossibilidade de sustentação oral no julgamento do presente recurso
(art. 937 do CPC), bem como a ausência de prejuízo e, consequentemente, de
nulidade a qualquer das partes, promove-se o julgamento por esta modalidade a fim
de conferir maior celeridade ao julgamento do agravo.
Com efeito, não se admite sustentação oral nos julgamentos
dos embargos de declaração, agravos de instrumento (salvo aqueles referentes às
tutelas provisórias) e agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção da ação
rescisória, do mandado de segurança e da reclamação originárias).
A adoção do julgamento pelo sistema virtual, em verdade,
prestigia os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do
processo, visto que permite a pronta colocação do recurso em julgamento, em sessão
virtual permanente, sem a necessidade de designação de data específica para reunião
presencial dos julgadores.
Desnecessário, pois, no caso em tela, o julgamento presencial.
O julgamento virtual, cabe ressaltar, foi recepcionado pelo
sistema adotado pelo novo Código de Processo Civil, tornando-se regra, sem
qualquer ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, consoante reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225040-05.2019.8.26.0000 - Voto 23396
4
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
(...)
1. As normas regimentais do STJ
regulamentam o procedimento para julgamento virtual, garantindo
o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos
eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados
das partes apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que emergem do caso concreto. 2. A
argumentação de que tem interesse em participar ativamente do
julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de fato, não é
suficiente à retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais. (...)”
(AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Corte Especial, Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 11.06.19)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de
Declaração contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno
nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente requerimento
anterior de retirada do julgamento recursal do Plenário virtual para
realização na forma presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade
ou inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento virtual de
algumas matérias submetidas às Cortes Superiores, utilizada há
algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
recursos submetidos a sua jurisdição (Resolução 587/2016) como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225040-05.2019.8.26.0000 - Voto 23396
5
forma de conferir maior celeridade processual, em atenção ao
princípio da duração razoável do processo de status constitucional
(art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O
CPC/2015 ao dispor sobre o processamento do Agravo Interno
permite que o Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras
para sua adoção (art. 1.021). 6. O acórdão embargado apreciou
expressamente o pedido para retirada do julgamento do Agravo
Interno do Plenário virtual, afirmando que não há previsão legal
para sustentação oral em Agravo Interno nos termos do art. 937 do
CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica
de julgamento eletrônico nos termos dos dispositivos regimentais.
Não trouxe a parte embargante em seu requerimento argumentos
suficientes para o convencimento dos membros da Corte Especial
para a conversão do procedimento e apreciação da matéria na
sessão de julgamento presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp
1.656.613-SP, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin,
unânime, j. 11.06.19)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
JULGADO.
REDISCUSSÃO
DO
ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS
REJEITADOS. (...) 3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se admite
sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, razão
pela qual se afigura improcedente o pleito de julgamento presencial.
(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1.432.526-SP, 5a T., Rel. Min. Jorge
Mussi, unânime, j. 11.06.19)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225040-05.2019.8.26.0000 - Voto 23396
6
Na mesma linha, os seguintes julgados deste Tribunal: EDcl
no Ag 2071850-95.2014.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14; EDcl no AgInt 2015109-59.2019.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, unânime, j. 22.05.19;
EDcl no Ag 2049383-49.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19; EDcl na Ap 1007059-54.2017.8.26.0704, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, unânime, j. 05.02.19;
EDcl no Ag 2078293-62.2014.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, unânime, j. 16.03.15; EDcl no Ag
2078293-62.2014.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mary Grün,
unânime, j. 10.12.15.
Feitas tais observações, passa-se ao julgamento.
O agravo não comporta provimento.
O fato de ter havido na execução de origem o deferimento da
penhora no rosto dos autos de crédito que a executada tem a levantar no processo no
0195266-33.2011.8.26.0100, em trâmite perante a 11a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo/SP, não autoriza o levantamento de quantia correspondente
pelas agravantes.
Com efeito, o crédito objeto da penhora no rosto dos autos em
referência, no valor R$ 778.830,12, consiste em quantia depositada pela executada a
título de garantia para oposição de embargos à execução. Tal execução foi extinta por
decisão proferida em sede de apelação. Ocorre que a referida decisão ainda não
transitou em julgado, visto que há recurso especial pendente de julgamento.
Nessas circunstâncias, caso haja inversão daquele julgado, o
crédito penhorado no rosto daqueles autos não poderá mais ser utilizado para
satisfação parcial da execução de origem. Nessa hipótese, ele voltaria a servir como
garantia daquela outra execução.
Por conta disso, mostra-se prematuro o pleito das agravantes
de levantamento de quantia correspondente, relativamente aos valores arrestados no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica de origem. Para tanto,
necessário que se torne definitiva a desvinculação da quantia de R$ 778.830,12 como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225040-05.2019.8.26.0000 - Voto 23396
7
garantia da execução em trâmite perante a 11a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo/SP.
Assim, pelos motivos alinhavados e sem mais delongas, ao
menos por ora, é caso de manutenção da decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator